Tribunal: TJSP
Processo: 1003923-38.2016.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Insurgência pelo réu. Cabimento. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. Taxa de associação que tem caráter obrigacional e não propter rem. Precedentes e Tema repetitivo 882 do E. STJ. As taxas de manutenção criadas por associações de moradores obrigam os associados ou quem se beneficia dos serviços. Compradora que consta como

Ementa:
APELAÇÃO. TAXA DE ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de procedência. Insurgência pelo réu. Cabimento. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. Taxa de associação que tem caráter obrigacional e não propter rem. Precedentes e Tema repetitivo 882 do E. STJ. As taxas de manutenção criadas por associações de moradores obrigam os associados ou quem se beneficia dos serviços. Compradora que consta como associada, sendo de notório conhecimento da apelada sua condição de possuidora do imóvel, fruto da adesão, pagamentos espontâneos e acordos em relação a acerto da taxa associativa. Pretensão de cobrar taxas inadimplidas da apelante que retrata comportamento notadamente contraditório. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO para julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil, com inversão da sucumbência.